Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-31.2020.8.11.0052
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000544-31.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 626.766.871-15 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MANOEL GOMES JARDIM - CPF: 326.154.851-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COLCHÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU NULO CONTRATO CONDENANDO A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE REQUEREU APENAS O VALOR DO DANO MORAL.SENTENÇA NOS EXATOS TERMOS DO REQUERIMENTO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE.

INCABÍVEL A REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO DO JULGADO EXEQUENDO, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, § 4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada ( CPC/2015 , art. 508 ).

2.Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença, pela qual
extinguiu a execução de cumprimento de sentença
em razão da concordância da parte exequente em relação ao cálculo apresentado pelo executado.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o executado promova o reembolso dos valores pagos pelo colchão.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024